Tribunal: TJMT
Processo: 1024386-31.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024386-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS (AGRAVADO), JUÍZA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), DOUGLAS ARAUJO DE LIMA - CPF: 733.021.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, ORA COMBATIDA

-
DESCABIMENTO DO USO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO AÇÃO AUTÕNOMA DE IMPUGANÇÃO TENDENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA COSIA JULGADA.

SÚMULAS N. 267 E 268/STF - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267/STF).

Existindo no ordenamento jurídico pátrio meio recursal próprio para o ataque à decisão judicial, mostra-se inviável a impetração de
mandado de segurança, utilizado como evidente sucedâneo recursal, máxime no presente caso, em que ausente a teratologia ou a ilegalidade do ato reputado coator. Inteligência do art. 5º, II, da Lei nº. 12.016/09 e do verbete nº. 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.

Se a parte agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida

impositiva.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1024386-31.2022.8.11.0000

- COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JUÍZA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, em face da decisão monocrática proferida por esta

Relatora que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1024386- 31.2022.8.11.0000, indeferiu a petição inicial por descabimento contra decisão transitada em julgado.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos interpôs Agravo Interno em desfavor da decisão monocrática que indeferiu a inicial, arguindo, preliminarmente, a necessidade de efeito suspensivo argumentando: “
levando em consideração que agindo em extrema má-fé o requerido compareceu espontaneamente nos autos principais requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores constante nos autos, todavia o pedido é indevido, pois o requerido já está na posse do veículo e agora pretende levantar também o valor do veículo conforme a tabela FIPE, que encontra-se depositado nos autos principais.
” – id. 169000665, pág. 02

Defende que, a decisão que se discute no mandado de segurança se deu em fase de cumprimento de sentença, o qual foi iniciado de ofício, assim, o que se busca não é a reforma da sentença, mas sim seja sanado o equívoco na decisão em questão, que mantém retido nos autos valores referentes a tabela Fipe, já que o bem foi restituído ao requerido.

Afirma que, manifestou nos autos apresentando a declaração de que o bem foi restituído ao requerido e, mesmo após todos os argumentos e provas os valores não foram liberados em favor da instituição financeira, por ter entendido que se trata de um documento apresentado unilateralmente.

Ademais, reiterou os argumentos da inicial e requereu: “(...) seja apreciado e julgado o Recurso de Agravo Interno, de modo que

não havendo o juízo de retratação por esta r. Relatora, que seja o recurso

levado a julgamento pelo órgão colegiado, para o reconhecimento do direito do Agravante aos valores constantes nos autos principais, ante a comprovação da Restituição do bem.”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo regimental, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A contra decisão proferida por esta Relatora, que
nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1024386- 31.2022.8.11.0000, indeferiu a petição inicial por descabimento contra decisão transitada em julgado.

Pois bem.

No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:

“(...)

O presente Mandado de Segurança foi impetrado na data de 28.11.2022, sob fundamentação que a instituição financeira Banco Bradesco Financiamentos S.A ajuizou ação de busca e apreensão na data de 09.03.2020, em face de Douglas Araújo de Lima, em razão da inadimplência do financiamento do veículo Ford Fiesta. Durante a instrução processual fora deferida a busca e apreensão do veículo que ocorreu na data de 18.03.2020, porém o financiado não fora encontrado para citação – id. 151895691.

Prosseguiu dizendo que, após infrutíferas as tentativas de encontrar o devedor, na data de 13.07.2020 o processo foi extinto com fundamento no art. 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil, bem como foi revogada a liminar e determinada a expedição de mandado de restituição do veículo ao seu proprietário.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação cível que foi provido e, consequentemente, determinado o retorno dos autos para a origem, na data de 21.10.2020.

Discorreu mais que, após o retorno dos autos foram realizadas inúmeras novas tentativas para tentar encontrar o devedor que, novamente, restaram infrutíferas, desta forma os autos foram julgados sem resolução de mérito novamente, na data de 22.02.2022.

Narra que:
“No dia 24/03/2022, foi realizado o boqueio judicial no valor de R$ 32.118,00 (trinta e dois mil cento e dezoito reais), na sequência no mesmo dia foi juntado aos autos um extrato SISBAJUD informando um bloqueio judicial no valor de R$ 64.236,00 (sessenta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais), no extrato da conta judicial juntada em 06/04/2022 conta o valor de R$ 32.153,97 (trinta e dois mil cento e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) na referida demanda.”
– id. 151895691, pág. 02.

Pois bem. Como se sabe, o Mandado de Segurança só pode ser impetrado contra ato judicial quando eivado de ilegalidade ou de teratologia, sob pena de ser utilizado como sucedâneo recursal.

In casu
, o impetrante se insurge contra despacho que não analisou a petição aviada pelo impetrante, que objetivava o desbloqueio dos valores (SISBAJUD), efetuado em contas bancárias de titularidade da instituição financeira (impetrante),
verbis
:

“Vistos, etc.

Apesar da manifestação do autor, nada há que acrescentar nos autos, pois na sentença prolatada transitada em julgada, não reconheceu a restituição.

Ademais, ante o trânsito em julgado de Id nº 80376701, arquive-se o feito.

Cumpra-se.”
(ID nº 84513480 - pág. 1).

(...)

Destarte, o Juízo de origem apenas deu cumprimento a sentença já transitada em julgado, sendo certo que a via mandamental eleita não é adequada a combater o ato jurisdicional em referência, uma vez que este não se mostra ilegal, abusivo ou teratológico.
(...)

Cabe ressaltar que já houve o trânsito em julgado da decisão terminativa. Não houve interposição de recurso de apelação, via própria e pertinente para alterar decisão ora impugnada, qual seja, a determinação contida no
decisum
de restituição do bem em favor da parte requerida. Não pode o mandado de segurança ser utilizado como substitutivo do recurso pertinente. O writ somente pode ser empregado em hipóteses excepcionais e de forma alguma como sucedâneo recursal.

Com efeito, a matéria restou preclusa, estando, inclusive, sumulado o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisão transitada em julgado, a teor da súmula 268 do STF.

Portanto, evidente a carência da ação, por ausência de interesse processual à impetração do
mandamus
, razão pela qual é de ser indeferida a petição inicial, com fundamento nos artigos 5º, II, e 10 da Lei nº12.016/09 c.c art. 330, III do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com extinção do
mandamus
, sem resolução do mérito, forte no art. 10 da Lei º12.016/09 c/c o artigo 330, III, do Código de Processo Civil.

(...)
id nº 166252151

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que o
impetrante pretende através da Ação Mandamental alterar sentença transitada em julgada, sendo certo que a via mandamental eleita não é adequada a combater o ato jurisdicional em referência, uma vez que este não se mostra ilegal, abusivo ou teratológico
, já que a decisão de primeiro grau não analisou a petição aviada pelo impetrante, que objetivava o desbloqueio dos valores (SISBAJUD), efetuado em contas bancárias de titularidade da instituição financeira
,
por entender que não restou devidamente provada a restituição do veículo ao devedor, bem como pela inércia da parte autora durante o processo, circunstâncias que restaram devidamente evidenciadas nos autos.

Aliás, oportuno ressaltar que não houve interposição de recurso de apelação pelo agravante, para alterar a decisão de primeiro grau, qual seja, a determinação contida no
decisum
de restituição do bem em favor da parte requerida.

Ademais, pertinentes são os esclarecimentos do Juízo impetrado, quanto a inércia do banco, aqui impetrante/agravante, em atender o comando judicial, deixando esgotar todos os prazos recursais, vejamos:

“Mesmo intimado pessoalmente, e seu advogado pela Imprensa Oficial, mantiveram inertes resultando a sentença acima citada, em 22.02.2022.

Desta sentença não houve interposição de recurso transitando em julgado.

Com o trânsito em julgado, foi determinado por Esta Magistrada o cumprimento da sentença bloqueando o valor do bem, conforme valor da Tabela Fipe, a ficar à disposição da parte requerida, que sofreu apreensão de seu bem.

A determinação para cumprir a sentença transitada em julgado com o bloqueio de valor se deu em 24.03.2022, também, não houve interposição de recurso pelo Impetrante.

Como já dito, o Imperante juntou uma declaração de restituição apresentada bem após o trânsito em julgado da sentença, sequer há reconhecimento de firma da parte contrária, para levar a efeito, trata-se de um documento apresentado unilateralmente.

Pelo que, foi mantida a apreensão do valor. No caso inexiste ao Impetrante qualquer direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança, pois deveria ser apresentado recurso próprio no prazo previsto na Lei Processual Civil.

(...)”

(destaquei)

(id nº 154668679)

Desse modo, o Juízo de origem apenas deu cumprimento a sentença já transitada em julgado
, já que o agravante deveria ter apresentado recurso próprio, no prazo previsto na lei processual civil, entretanto, se manteve inerte.

Aliás, bem fundamentou a douta Procuradoria de Justiça no parecer trazidos no id nº 180022182:

“(...)Reitero o entendimento que nos autos não se verifica qualquer documentação que comprove que a Magistrada agiu de forma abusiva, omissa ou ilegal, mas sim conforme a lei, por entender que não restou devidamente provada a restituição do veículo ao devedor, bem como pela inércia da parte autora durante o processo.

Com efeito, não obstante os mesmos argumentos da agravante, apresentados na propositura do mandado de segurança e utilizados novamente em seu recurso, penso que a via eleita não é adequada a combater o ato jurisdicional em referência, uma vez que este não se mostra ilegal, abusivo ou teratológico.

Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do Agravo Interno”. (... )
id nº 180022182

Portanto, não pode o mandado de segurança ser utilizado como substitutivo do recurso pertinente. O writ somente pode ser empregado em hipóteses excepcionais e jamais como sucedâneo recursal.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional, que somente pode ser utilizado quando não restarem outras opções àquele que tiver o seu direito tolhido por ato de autoridade pública. O
mandamus

não pode suprir os recursos cabíveis, tendo em vista que a própria natureza da ação mandamental não é de reformar as decisões judiciais, mas de prestar tutela quando o requerente não tiver outros meios de impugnar determinado ato público.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMISSÃO NA POSSE.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

NÃO SE TRATA DE DECISÃO TERATOLÓGICA.
PRETENSÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA;

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Desembargadora Federal consubstanciado em decisão judicial que, em antecipação dos efeitos da tutela, deferiu imissão na posse nos autos do Agravo de Instrumento 0073473-68.2011.4.01.0000.

II -
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

III -
Apenas em casos excepcionais, quando o ato judicial é eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, esta Corte tem abrandado o referido posicionamento.

IV - A matéria trazida pela impetrante não se amolda aos limites próprios da ação mandamental, demandando produção de prova, o que se mostra incompatível com a natureza dessa modalidade de ação, uma vez que o mandado de segurança não permite dilação probatória, sendo a adequada solução de fato, no presente caso, o não conhecimento da medida.

V - Agravo interno improvido”. (AgInt no RMS 45.152/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA)

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ÓRDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO AÇÃO AUTÕNOMA DE IMPUGANÇÃO TENDENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA
. SÚMULAS N. 267 E 268/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza de Direito da 15ª Vara Cível de Curitiba, nos autos da ação indenizatória n. 2074-96.2006.8.16.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça, afastou a arguição de impenhorabilidade, homologou o valor da avaliação e determinou o praceamento do imóvel do recorrente. 2. Nesse cenário,
revela-se irretocável o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, pois o teor do ato judicial em questão deve ser combatido pela via recursal adequada. Incidência da Súmula n. 267/STF
. 3.
A alegação da parte de que cuida-se de ato judicial transitado em julgado não tem o condão de tornar a via eleita adequada, pois também aqui incide a Súmula n. 268/STF ("Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado").
4.
A Lei n. 12.016/2009 - que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo - dispõe, em seu art. 5º, incisos II e III, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. O writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no RMS n. 67.260/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Como cediço, oAgravo Interno tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente decidido.

Analisando os autos, contudo, verifica-se que o Agravante, limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados nos autos, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida, postulando pelo julgamento a ser realizado pela Câmara Julgadora.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação da decisão reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos, em sua totalidade, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTALDA CONTACORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADOPELOJUIZ– IMPOSSIBILIDADE–ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. [...]” (TJMT, AgR35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023